Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721397-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MARTINS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 21924240. O presente agravo de instrumento teve como objeto a gratuidade de justiça, que foi deferida para a agravante, conforme se observa do acórdão de ID 19766084. Com o trânsito em julgado da decisão (ID 20701478), houve o esgotamento da jurisdição deste Órgão julgador, tendo sido o Juízo a quo devidamente oficiado quanto ao resultado (ID 20701483). A análise de decisões posteriores do Juízo de origem deve ser desafiada pelos instrumentos apropriados, oportunidade em que as partes poderão exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa. ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator